Tribunal: TJES
Processo: 0000796-88.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-88.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEDRO GOULART OLIVEIRA LUQUINI

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de resgate de valores de plano de previdência privada dado em garantia de operação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.652/2023, que alterou as regras sobre a utilização de planos de previdência como garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão colegiada fundamentou-se na validade do negócio jurídico de garantia, firmado voluntariamente entre as partes em 2018, e na ausência de liberação da garantia pelo credor, sendo estes os fundamentos determinantes (
ratio decidendi
) para a manutenção da improcedência do pedido. 4. A menção à Lei nº 14.652/2023 no acórdão configurou mero argumento de reforço (
obiter dictum
), não constituindo o fundamento principal da decisão. Desse modo, a análise da irretroatividade da referida lei não era ponto essencial para o deslinde da controvérsia. 5. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO PEDRO GOULART OLIVEIRA

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, nos autos de apelação cível por ele interposta, negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência de sua pretensão.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa acerca da impossibilidade de retroagir os efeitos da Lei n. 14.652/2023. Afirma, assim, que a aplicação da referida lei viola o ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Contrarrazões no id. 14242528 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000796-88.2020.8.08.0002

EMBARGANTE: JOÃO PEDRO GOULART OLIVEIRA

EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO PEDRO GOULART OLIVEIRA

em face do v. acórdão que, por unanimidade de votos, nos autos de apelação cível por ele interposta, negou provimento ao recurso, mantendo a improcedência de sua pretensão.

Sustenta a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada é omissa acerca da impossibilidade de retroagir os efeitos da Lei n. 14.652/2023. Afirma, assim, que a aplicação da referida lei viola o ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

O v. acórdão fundamentou a sua conclusão, de forma clara e suficiente, na constatação de que o plano de previdência privada foi voluntariamente utilizado como garantia em operação de crédito, não tendo ocorrido a posterior liberação por parte do credor. A
ratio decidendi
do julgado reside na validade do negócio jurídico firmado entre as partes, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
No caso, verifico que o ora apelante realizou empréstimo junto ao Banco do Brasil, tendo utilizado o plano de previdência como garantia. Assim, tal como pontuado em contrarrazões, somente seria viável o resgate do valor integral do saldo do plano de previdência se atendidas as condições do regulamento e desde que houvesse a liberação da garantia pelo credor da mesma, situação não verificada nos autos.”

A menção à superveniência da Lei nº 14.652/2023, tal como se extrai do voto, serviu apenas como argumento de reforço (
obiter dictum
), com o intuito de demonstrar que a prática contratual em análise se coaduna com o ordenamento jurídico atual, e não como fundamento determinante para a solução da lide. A decisão se sustenta, primordialmente, na autonomia da vontade e na força obrigatória do contrato de garantia firmado em 2018, cuja validade não foi afastada.

Dessa forma, a questão da irretroatividade da lei nova não se mostrava como ponto essencial e capaz de infirmar a conclusão adotada, uma vez que a decisão não se baseou na aplicação retroativa da referida norma.

O que se observa é o mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito e a reforma da decisão.

Ressalto, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR SEU PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)